Tribunal: TJBA
Processo: 8048480-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8048480-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

EMBARGADO: JUMPER LINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

Advogado(s): RAMONIA COTRIM SANTOS MATOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO D
A
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão liminar que determinou a aplicação do preço de referência previsto na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL n. 04/2014, atualizado pelo IPCA, afastando valor contratual considerado excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a validade da cláusula contratual de reajuste anual pelo IGP-M; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de liberdade de negociação contratual invocada pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte.

A omissão relevante é aquela que recai sobre questão que deveria ser decidida e não o foi, não sendo exigível que o julgador enfrente individualmente todos os argumentos apresentados, desde que fundamente suficientemente sua conclusão.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, mantendo a decisão liminar que aplicou o preço de referência regulatório atualizado pelo IPCA, por identificar indícios de abusividade no valor contratual praticado.

O reconhecimento da abusividade do valor cobrado e a adoção do preço de referência regulatório implicam, como consequência lógica e jurídica, o afastamento das cláusulas contratuais que sustentavam a cobrança excessiva, inclusive quanto ao índice de reajuste pelo IGP-M.

A decisão fundamentou que a liberdade contratual não é absoluta, encontrando limites na função social do contrato, nos princípios da ordem econômica e nas normas regulatórias setoriais aplicáveis a serviços públicos essenciais e monopólios naturais.

A fixação do IPCA como índice de atualização do preço de referência é incompatível com a pretensão de aplicação do IGP-M sobre o valor contratual, afastando a alegação de omissão.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito das matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, inexistindo necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes.

O reconhecimento da abusividade de valor contratual autoriza o afastamento das cláusulas que o sustentam, inclusive quanto ao índice de reajuste, em favor do preço de referência regulatório.

A liberdade contratual encontra limites nas normas regulatórias, na função social do contrato e nos princípios da ordem econômica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.

8048480-81.2025.8.05.0000

opostos
nos
autos
d
o

A
gravo de Instrumento n
.

8048480-81.2025.8.05.0000
,

da Comarca de
Salvador
/Bahia,
em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e

e
mbargad
a
,
JUMPER LINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12